Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da agravante, a serem custeados pelo ex-cônjuge, no valor correspondente a 15% dos seus rendimentos brutos.
2. A recorrente alega incapacidade laboral em razão de doença grave e apresenta relatórios médicos para comprovar o seu estado de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Está em discussão a presença dos requisitos legais para a fixação de alimentos provisórios em favor de ex-esposa, com base na alegada incapacidade laboral e na necessidade de subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de alimentos provisórios exige a demonstração do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
5. Os relatórios médicos juntados aos autos não comprovam a alegada incapacidade laboral e não é possível concluir pela impossibilidade de exercer atividade remunerada.
6. A ausência de elementos para aferir a real necessidade da recorrente e a capacidade contributiva do ex-cônjuge, impede a fixação de alimentos provisórios.
7. Em razão da ausência de prova inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam produzidos na instrução do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos provisórios exige prova mínima da necessidade do alimentando e da possibilidade de o alimentante suprir suas necessidades primárias. 2. A alegação de incapacidade laboral deve estar amparada por documentação médica idônea e conclusiva."
Dispositivos relevantes citados: Não há.Jurisprudência relevante citada: Não há.